Tribunal: TJDFT
Processo: 0748279-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748279-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MANIA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO BRADESCO S.A. (ID 78023567) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 78023570) que, nos autos da ação de execução título extrajudicial n. 0725433-63.2018.8.07.0001 movida pela ora Agravante em face de MANIA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME, indeferiu o pedido de realização de pesquisa ao sistema ECRED (Declarar Operações com Cartões de Crédito), nos seguintes termos: O pleito da parte exequente, de expedição de ofício à Receita Federal solicitando o envio de Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), não comporta deferimento. Com efeito, o Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil e tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. Logo, a utilização do sistema INFOJUD substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Caso tais declarações tivessem sido apresentadas à Receita Federal, já constariam na pesquisa realizada por este Juízo. Ressalte-se que já foi realizada a pesquisa pelo sistema INFOJUD, conforme extrato de id. 54355342, com resultado infrutífero. Desse modo, indefiro o pedido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Após diversas diligências já realizadas, requereu a consulta ao sistema DECRED (Declarar Operações com Cartões de Crédito), medida que está voltada a viabilizar a efetiva satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial; 2. O processo de execução tem como finalidade precípua assegurar ao credor a realização concreta de seu direito, cabendo ao magistrado, em consonância com o art. 797 do CPC, garantir que a execução se faça no interesse daquele que a promove; 3. Ao indeferir a consulta pelo sistema DECRED, o juízo de origem restringiu indevidamente a atuação do credor, ignorando que este possui o direito de pleitear todas as medidas que estejam ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada no próprio título executivo, cuja exigibilidade e liquidez são incontroversas, bem como no entendimento adotado por este Tribunal, que admite a consulta ao sistema DECRED como medida legítima e proporcional quando já esgotadas diligências convencionais. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado na demora para a obtenção da satisfação do crédito, que tende a ser continuamente postergada diante da resistência da parte devedora em adimplir sua obrigação. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de pesquisa ao sistema DECRED. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 78024409). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao menos por ora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque o Agravante não logrou êxito em demonstrar, para além da necessidade de cumprir a obrigação, quais são os demais prejuízos sofridos ou em potencial de gravame. A alegação genérica de prejuízo, sem mínimo lastro ou indício no processo, não tem o condão de antecipar o que, de fato, deve ser decidido no mérito do agravo de instrumento. Assim, tendo em vista a célere tramitação do recurso, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025 14:58:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador